Tribunal: STJ
Processo: 0663358-92.2011.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2009037 - MG(2022/0185364-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER-MG
PROCURADORES
: RENATA VIANA DE LIMA NETTO - MG076581
LUIS GUSTAVO LEMOS LINHARES - MG088023
RECORRIDO
: CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA SAGENDRA S/A
RECORRIDO
: CONSTRUTORA ASTECA LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DE MENDONÇA CAMPOS - MG063728
JANINE COSTA FERREIRA - MG077545
ANA CAROLINA DE CASTRO SALES DUARTE - MG088025
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS
DE MORA. ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMAS N.
E N.
810/STF
905/STJ.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A Corte de origem afirmou que o valor da condenação deve ser
corrigido pela tabela da Corregedoria-Geral de Justiça e que os juros
aplicados pela sentença exequenda não podem ser revistos em razão da coisa
julgada.
2. Conforme a pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, da qual destoou a Corte de origem, "os juros moratórios constituem
parcela de natureza processual. Razão pela qual se aplica de imediato aos
processos em curso - inclusive nos que se encontram na fase de execução - a
que alterou o cálculo dos juros de mora sobre condenações
Lei 11.960/2009,
judiciais impostas à Fazenda Pública no que concerne ao período posterior a
sua entrada em vigor, à luz do princípio
não havendo
tempus regit actum,
falar em ofensa à coisa julgada." (AgInt no
relator
REsp n. 1.814.431/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/2/2021,
. No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
17/2/2021)
REsp n. 1.952.712/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Julgado em
DJe de
09/05/2022,
23/06/2022;
e AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco
REsp n. 1.952.512/RS,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
31/5/2023.
3. O índice de correção monetária deve observar o disposto no Tema
n. 905 do STJ, qual seja: "3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
: juros de
dezembro/2002
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
Documento eletrônico VDA55947235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d1ab84e4-0c7c-4d4e-89a8-f7e0e188f06c

IPCA-E a partir de
; (b) no período posterior à vigência do
janeiro/2001
e anterior à vigência da
juros de mora
CC/2002
Lei 11.960/2009:
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da
juros de mora segundo o
Lei 11.960/2009:
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E".
4. Recurso especial provido em parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d1ab84e4-0c7c-4d4e-89a8-f7e0e188f06c

RECURSO ESPECIAL No 2009037 - MG(2022/0185364-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER-MG
PROCURADORES
: RENATA VIANA DE LIMA NETTO - MG076581
LUIS GUSTAVO LEMOS LINHARES - MG088023
RECORRIDO
: CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA SAGENDRA S/A
RECORRIDO
: CONSTRUTORA ASTECA LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DE MENDONÇA CAMPOS - MG063728
JANINE COSTA FERREIRA - MG077545
ANA CAROLINA DE CASTRO SALES DUARTE - MG088025
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS
DE MORA. ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMAS N.
E N.
810/STF
905/STJ.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A Corte de origem afirmou que o valor da condenação deve ser
corrigido pela tabela da Corregedoria-Geral de Justiça e que os juros
aplicados pela sentença exequenda não podem ser revistos em razão da coisa
julgada.
2. Conforme a pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, da qual destoou a Corte de origem, "os juros moratórios constituem
parcela de natureza processual. Razão pela qual se aplica de imediato aos
processos em curso - inclusive nos que se encontram na fase de execução - a
que alterou o cálculo dos juros de mora sobre condenações
Lei 11.960/2009,
judiciais impostas à Fazenda Pública no que concerne ao período posterior a
sua entrada em vigor, à luz do princípio
não havendo
tempus regit actum,
falar em ofensa à coisa julgada." (AgInt no
relator
REsp n. 1.814.431/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/2/2021,
. No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
17/2/2021)
REsp n. 1.952.712/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Julgado em
DJe de
09/05/2022,
23/06/2022;
e AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco
REsp n. 1.952.512/RS,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
31/5/2023.
3. O índice de correção monetária deve observar o disposto no Tema
n. 905 do STJ, qual seja: "3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
: juros de
dezembro/2002
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
Documento eletrônico VDA55628960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 042868d8-96e4-4266-8bb2-1dff486e8da8

IPCA-E a partir de
; (b) no período posterior à vigência do
janeiro/2001
e anterior à vigência da
juros de mora
CC/2002
Lei 11.960/2009:
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da
juros de mora segundo o
Lei 11.960/2009:
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E".
4. Recurso especial provido em parte.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
- DEPARTAMENTO
DEER/MG
DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS
GERAIS contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS dos recursos de apelação n. 1.0024.11.066335-81005.
Na origem, cuida-se de embargos à execução propostos pela parte recorrente
alegando, em síntese, que o cálculo elaborado pelo exequente apresenta excesso de
execução por ter sido calculado equivocadamente (fl. 296).
Foi proferida sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos
formulados (fl. 299).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS, no julgamento dos recursos de apelação, desproveu aquele interposto
pela parte recorrente e proveu aquele interposto pela parte recorrida, em acórdão cuja
ementa é a seguir transcrita (fl. 214):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
OMISSÃO
NO
TÍTULO
EXECUTIVO. FIXAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS FIXADO
NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES NA FASE
EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OFENSA À COISA
JULGADA. SEGUNDO RECURSO PROVIDO.
- Diante da omissão do título executivo quanto aos critérios de atualização
do débito, deve ser observado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do R Esp n°
submetido ao regime do ad. 543-C
1.270.439/PR,
do Código de Processo
segundo o qual as dívidas da Fazenda devem ser
Civíl/1973,
corrigidas com base nos índices que reflitam a inflação acumulada do período, de
modo que deverá incidir correção monetária pelos índices da tabela da Corregedoria-
Geral de Justiça - índice que não destoa do IPCA.
- Os critérios de incidência de juros de mora fixados na sentença exequenda
não podem ser alterados, mormente considerando a formação do título judicial, sob
pena de violação ao principio da coisa julgada.

Nas razões do apelo nobre, interposto com base no
alínea
art. 105, inciso III,
a,
da Constituição da República, a parte recorrente aponta afronta ao art. 1o-F da
trazendo os seguintes argumentos: (a) devem ser aplicados os índices
Lei n. 9494/97,
oficiais de remuneração básica e os juros da caderneta de poupança, mas não o IPCA-E
Documento eletrônico VDA55628960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 042868d8-96e4-4266-8bb2-1dff486e8da8

ou a tabela da Corregedoria-Geral de Justiça e (b) a aplicação da
é
Lei n. 9.4.94/97
imediata e aplicada em ação de qualquer natureza, sem ofensa à coisa julgada.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para que "seja dado
provimento ao Recurso Especial, tendo em vista a ofensa ao artigo da legislação federal
supracitada" (fl. 355).
Contrarrazões às fls. 359-366.
Interposto agravo interno, o mesmo foi desprovido (fls. 431-439).
Os autos foram devolvidos para que o processo permanecesse suspenso até a
publicação do acórdão do Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida no
Tema n. 810 (fls. 456-459).
Em juízo de retratação, foi mantido o acórdão recorrido (fls. 508-522).
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 527-528).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso
especial (fls. 539-546).
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar em parte.
Inicialmente, tem-se por desnecessária a devolução dos autos à origem
considerando que já houve juízo de conformação negativo às fls. 508-522.
A Corte de origem afirmou que o valor da condenação deve ser corrigido pela
tabela da Corregedoria-Geral de Justiça e que os juros aplicados pela sentença exequenda
não podem ser revistos em razão da coisa julgada (fl. 346):

Desse modo, deverá incidir correção monetária pelos índices da tabela da
Corregedoria-Geral de Justiça - índice que não destoa do IPCA - merecendo,
portanto, confirmação a sentença nesse ponto.
Noutro norte, a mencionada omissão existente no título não se verificou,
como dito, em relação ao índice aplicado nos juros sobre o valor da condenação,
sendo certo que, o percentual de 1% ao mês fixado na sentença deve ser observado
para fins de parâmetros a ser adotados na execução do título judicial, em respeito à
coisa julgada.
De tal sorte, uma vez que a questão relativa ao índice de juros moratórios
foi regularmente enfrentada no procedimento cognitivo de forma expressa, nova
apreciação em sede de execução de sentença enseja ofensa ao princípio
constitucional inserido no artigo 5o, XXXVI, da Constituição da República.

A sentença, por sua vez, assim decidiu acerca dos juros moratórios e correção
monetária (fl. 299):

ISTO POSTO, considerando o que mais dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos presentes
Documento eletrônico VDA55628960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 042868d8-96e4-4266-8bb2-1dff486e8da8

Embargos à Execução, movidos pelo
- DEPARTAMENTO DE
DER/MG
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face de
CONSTRUTORA SAGENDRA S. A e outra, para declarar que o débito do
Embargante com o Embargado deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e
com juros de mora pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, conforme dispõe o
o-F da Lei n°
com a
art. 1
9.494/97,
redação dada nela
a partir da citação.
Lei n. 11.960/09,

Com efeito, esta Corte Superior firmou a compreensão no sentido de que os
juros de mora e a correção monetária constituem obrigações de trato sucessivo, que se
renovam mês a mês, devendo ser aplicada no mês de regência a legislação vigente,
motivo pelo qual "a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve
ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já
houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos,
que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no
relator
REsp n. 1.210.516/RS,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
.
25/9/2015)
Sobre a questão, confiram-se os seguintes precedentes, em que foram
apreciadas hipóteses análogas à presente:

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO
IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ÍNDICES APLICÁVEIS
À CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA
JULGADA. PRECEDENTES. TEMA N. 1.170 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem: o Tribunal a quo deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pela parte exequente, ora agravante, nos autos de cumprimento individual
de sentença (prolatada na Ação Civil Pública n. 2003.71.00.065522-8).
2. Conforme a pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, da qual destoou a Corte de origem, "os juros moratórios constituem
parcela de natureza processual. Razão pela qual se aplica de imediato aos
processos em curso - inclusive nos que se encontram na fase de execução - a
que alterou o cálculo dos juros de mora sobre condenações
Lei 11.960/2009,
judiciais impostas à Fazenda Pública no que concerne ao período posterior a
sua entrada em vigor, à luz do princípio tempus regit actum, não havendo falar
em ofensa à coisa julgada. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.814.431/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
8/2/2021,
17/2/2021)
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1.952.712/RS,
Herman Benjamin, Julgado em
DJe de
e AgInt nos
09/05/2022,
23/06/2022;
EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.952.512/RS,
Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
31/5/2023.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.170 de
repercussão geral (RE n.
relator Ministro Nunes Marques, Tribunal
1.317.982/ES,
Pleno, Julgado em
DJe de
, fixou a tese de que "é aplicável às
12/12/2023,
8/1/2024)
condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o
índice de juros moratórios estabelecido no
o-F da
na redação
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
Documento eletrônico VDA55628960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 042868d8-96e4-4266-8bb2-1dff486e8da8

dada pela
a partir da vigência da referida legislação, mesmo
Lei n. 11.960/2009,
havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado".
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.176.348/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
29/5/2025.

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
OFENSA À COISA
LEI N. 11.960/2009.
JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
I - A incidência dos juros moratórios atende a normas de natureza
processual, que se aplicam de imediato aos processos em curso, mesmo que na
fase de cumprimento de sentença. Sendo assim, as disposições da
que tratam do encargo moratório imposto nas condenações
Lei n. 11.960/2009
da Fazenda Pública têm aplicação no período que se segue ao início da sua
vigência, conforme o princípio do tempus regit actum, sem ofensa à coisa
julgada. Precedentes.
II - Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no
sentido de que, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a aplicação de
índice de correção monetária, em execução, diverso daquele previsto no título
executivo, adotando aquele que melhor reflete a variação de preços da
economia, não ofende a coisa julgada. Precedente.
III - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
R Esps n.
e
pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a
1.111.117/PR
1.111.119/PR,
tese, correspondente ao Tema n. 176, de que é possível a revisão do capítulo dos
consectários legais fixados no título judicial, em fase de liquidação ou cumprimento
de sentença, em virtude da alteração operada pela lei nova.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco
REsp n. 1.952.512/RS,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/05/2023,
31/05/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. FASE DE
ART. 1.022
CPC/2015.
EXECUÇÃO.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
LEI 11.960/2009.
1. Não se configura a alegada ofensa ao
do
uma vez
art. 1.022
CPC/2015,
que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira
amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado.
2. Verifica-se a conformidade com entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os juros moratórios constituem
parcela de natureza processual. Razão pela qual se aplica de imediato aos
processos em curso - inclusive nos que se encontram na fase de execução - a
que alterou o cálculo dos juros de mora sobre condenações
Lei 11.960/2009,
judiciais impostas à Fazenda Pública no que concerne ao período posterior a
sua entrada em vigor, à luz do princípio tempus regit actum, não havendo falar
em ofensa à coisa julgada.
Na mesma linha: AgInt no
Rel. Ministro Herman
REsp 1.814.431/RS,
Benjamin, Segunda Turma, D Je 17.2.2021; AgInt nos EDcl nos E Dcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, D Je 24.6.2021;
REsp 1.574.419/PR,
Documento eletrônico VDA55628960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 042868d8-96e4-4266-8bb2-1dff486e8da8

AgInt no R Esp
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
1.494.054/RS,
DJe 23.6.2021; e REsp 1.951.822 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 31.8.2021.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.952.712/RS,
Julgado em
DJe de
)
09/05/22,
23/06/2022.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.170 de
repercussão geral (RE n.
relator Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno,
1.317.982/ES,
Julgado em
DJe de
, fixou a tese de que "é aplicável às
12/12/2023,
8/1/2024)
condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice
de juros moratórios estabelecido no
o-F da
na redação dada pela
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão
Lei n. 11.960/2009,
diversa em título executivo judicial transitado em julgado". A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO.
II,
ART. 1.040,
CPC/2015.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
o-F DA LEI No 9.494
ART. 1
/1997. RE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
870.947/SE. RESP 1.492.221/PR.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
TEMA 1.170/STF.
1. A incidência do
o-F da
deve dar-se de forma
art. 1
Lei 9.494/1997
imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de
execução.
2. É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações
jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no
o-F
art. 1
da
na redação dada pela
a partir da
Lei n. 9.494/1997,
Lei n. 11.960/2009,
vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título
executivo judicial transitado em julgado (
.
Tema 1.170/STF)
3. Em juízo de retratação previsto no
II, do
provejo o
art. 1.040,
CPC/2015,
Agravo Interno.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 2.005.387/DF,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
24/6/2024.

Por fim, a jurisprudência desta Corte Superior determina que os juros de mora
incidem segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção
monetária incide com base no IPCA-E para as condenações administrativas não
tributárias em período posterior à vigência da
senão vejamos:
Lei n. 11.960/2009,
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). CONTRATO
ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGA POSTAL. MULTAS POR ATRASO E
INEXECUÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULAS PENAIS COMPENSATÓRIAS.
MULTA
PELA
DEMORA
NA
APRESENTAÇÃO
DA
GARANTIA.
LIMITAÇÃO A 20% DO VALOR GLOBAL DA AVENÇA. RAZOABILIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ÍNDICE DE
Documento eletrônico VDA55628960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 042868d8-96e4-4266-8bb2-1dff486e8da8

CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS N.
E N.
REEXAME DE
810/STF
905/STJ.
FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, tendo apresentado, concretamente, os fundamentos que justificaram a
sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que
demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. Inexiste, portanto,
ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. O índice de correção monetária deve observar o disposto no Tema 905
do STJ, qual seja:
"3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até
: juros de mora de 0,5% ao mês;
dezembro/2002
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
; (b) no período posterior à vigência do
e anterior à
janeiro/2001
CC/2002
vigência da
juros de mora correspondentes à taxa Selic,
Lei 11.960/2009:
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da
juros de mora segundo o índice de remuneração
Lei 11.960/2009:
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E".
3. O Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos fático-
probatórios e de cláusulas do contrato firmado entre as partes, concluiu que: a) as
provas produzidas pela ECT são idôneas, os registros unilaterais poderiam ter sido
impugnados e a multa aplicada decorre de atraso e inexecução de serviços; b) não se
aplicam ao caso os institutos da supressio e da venire contra factum proprium; e c)
deve ser mantida a limitação do montante da multa em 20%. Para rever tais
conclusões, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas
contratuais, providências descabidas no âmbito do recurso especial, nos termos das
Súmulas n. 5 e 7 desta Corte Superior.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.736.838/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

Quanto à tese recursal referente aos consectários legais, o entendimento
firmado pela Corte de Origem diverge do entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior, devendo o acórdão ser reformado para reestabelecer a sentença, considerando
que (a) os juros moratórios constituem parcela de natureza processual, de modo que se
aplicam de imediato aos processos em curso, inclusive em fase de execução e (b) os juros
de mora incidem segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a
correção monetária incide com base no IPCA-E para as condenações administrativas não
tributárias em período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009.
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
especial para reestabelecer a sentença de fls. 296-301, determinando que o débito objeto
Documento eletrônico VDA55628960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 042868d8-96e4-4266-8bb2-1dff486e8da8

de embargos à execução deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e os juros de
mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança no período posterior à
vigência da

Lei 11.960/2009.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 042868d8-96e4-4266-8bb2-1dff486e8da8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.009.037 / MG
Número Registro: 2022/0185364-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024110663358 06633589220118130024 10024110663358006 24110663358 6633589220118130024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER-MG
PROCURADORES : RENATA VIANA DE LIMA NETTO - MG076581
LUIS GUSTAVO LEMOS LINHARES - MG088023
RECORRIDO
: CONSTRUTORA SAGENDRA LTDA
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA SAGENDRA S/A
RECORRIDO
: CONSTRUTORA ASTECA LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DE MENDONÇA CAMPOS - MG063728
JANINE COSTA FERREIRA - MG077545
ANA CAROLINA DE CASTRO SALES DUARTE - MG088025
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:19
Código de Controle do Documento: 0342e75b-8a25-4fbc-b653-63a9e0abdae1

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:19
Código de Controle do Documento: 0342e75b-8a25-4fbc-b653-63a9e0abdae1